Tribunal: TJSP
Processo: 2155594-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155594-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NATAN SILVA ALVES DE
PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155594-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
2
VOTO No 39.443 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2155594-75.2020.8.26.0000 Osasco
Impetrante: VITOR ORTIZ AMANDO DE BARROS
Paciente: NATAN SILVA ALVES DE PAULA
ENTORPECENTES. TRÁFICO. (artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação.
Impossibilidade.
Existência
de
prova
da
materialidade da infração e de indícios suficientes de
autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos
requisitos da custódia cautelar. Substituição da
prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas
no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que
seriam inadequadas e insuficientes. Pandemia do
Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão
ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público VITOR ORTIZ AMANDO DE BARROS, em favor de NATAN
SILVA ALVES DE PAULA, sustentando que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da 4a Circunscrição
Judiciária - Osasco, consistente na conversão da sua prisão em flagrante, pela
infração do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em preventiva.
A medida liminar foi indeferida (fls. 71/73),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 78/81).
É o relatório.
Busca-se o relaxamento da prisão em flagrante
do paciente, em razão da nulidade da confissão informal, pois os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155594-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
3
militares não o alertaram sobre o seu direito constitucional ao silêncio, ou, então,
a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que a decisão que a
decretou carece de fundamentação idônea.
Anota-se que o paciente é primário, possui
bons antecedentes, não integra organização criminosa ou se dedica a atividade
semelhante, e que a quantidade de entorpecente apreendida em seu poder é
pequena, razão pela qual, caso condenado, fará jus à aplicação do redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, à fixação do regime aberto e à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de molde
que sua custódia se revela desproporcional.
Afirma-se que, em 30 de janeiro de 2020, a
Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo CORONAVÍRUS
constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII),
caracterizando-o como Pandemia, que, em 17 de março de 2020, o Conselho
Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, para que Tribunais e
Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
CORONAVÍRUS, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e
que, o Supremo Tribunal Federal, ao receber a ADPF no 347, proposta pelo
Partido Socialismo e Liberdade, reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional
do sistema carcerário brasileiro.
Anota-se que "a escalada de casos e a conhecida
precariedade das instalações dos CDPS e sua inadequação às necessidades de higiene e
salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a
desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites
constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5o, XLVII, (a) e XLIX da
Constituição Federal)" (fls. 9).
Subsidiariamente, requer-se a substituição da
prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código
de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155594-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
4
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial
dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório, que deu
suporte ao oferecimento da denúncia, compatível com a natureza restrita do
remédio heroico, a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria
do crime imputado ao paciente que, segundo consta, no dia 06 de julho de 2020,
por volta de 15h20min, na Rua Flor de Margarida, via pública, altura do no 640,
km 18, na cidade de Osasco, trazia consigo e guardava, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fim de tráfico, 70
(setenta) porções de maconha, pesando 136,01 g (cento e trinta e seis gramas e
um centigramas), 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína, no total de 21,84 g
(vinte e um gramas e oitenta e quatro centigramas) e 80 (oitenta) porções de
cocaína na forma de crack, no total de 14,57 g (quatorze gramas e cinquenta e
sete centigramas), substâncias entorpecentes e causadoras de dependência
física e psíquica.
Nesse sentido, os depoimentos prestados
pelos policiais militares (fls. 3/4), agentes públicos que gozam da presunção de
idoneidade no exercício da função e em relação aos quais, até então, não pesa
qualquer suspeição.
Inicialmente, não há se falar em relaxamento
da prisão em flagrante do paciente, sob a alegação de que os policiais não o
alertaram sobre o seu direito constitucional ao silêncio. Isto porque, da atenta
análise dos autos, em especial de seu termo de interrogatório de fls. 16, consta
expressamente que, após ser flagrado com uma sacola contendo entorpecentes,
ele foi conduzido à delegacia, oportunidade em que, na presença da genitora, foi
cientificado da imputação que lhe era feita, dos elementos probatórios contra si
existentes e de seus direitos e garantias constitucionais, em especial o direito de
permanecer em silêncio (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155594-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
5
Portanto, inexiste qualquer nulidade a ser
reconhecida.
Por outro vértice, verifica-se que o paciente foi
preso em flagrante em contexto que, pelas circunstâncias em que se
desenvolveram os fatos, pela quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, se podia perfeitamente presumir que se destinavam ao comércio
ilegal.
Portanto, estão presentes os pressupostos da
prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui produzida, nos limites em
que ela pode ser examinada no âmbito estreito do habeas corpus, indica o
envolvimento do paciente na disseminação de drogas. Trata-se de atividade
nefasta, que deve ser coibida com rigor, de modo que é cabível, no caso, a
custódia preventiva, para garantia da ordem pública.
Ademais a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente não ostenta qualquer vício de fundamentação,
satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela
autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.
Referida decisão faz menção à presença dos
pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a existência de
prova da materialidade da infração, de indícios de autoria, a gravidade do delito,
equiparado a hediondo e que "a variedade de entorpecentes apreendidos revelam, a
priori, a periculosidade do averiguado e a gravidade concreta da infração ... acrescento que
o indiciado já respondeu a processo pela prática de ato infracional equiparado a roubo, o
qual, embora não seja considerado para apuração de maus antecedentes e reincidência,
não deixa de indicar vínculo mais estreito e antigo entre o indiciado e a criminalidade",
tudo a revelar a necessidade da medida para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e, em tese, aplicação da lei penal (fls. 59/60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155594-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
6
dos autos principais).
Assim, estando devidamente motivada pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas,
e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada.
É importante salientar, ainda, que o tráfico de
entorpecentes é delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente
equiparado aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a
tranquilidade social e, portanto, afronta à ordem pública.
Ressalte-se que, no caso, o deferimento de
prisão domiciliar ou de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão ao
paciente seria claramente inadequado, insuficiente e geraria sentimento de
impunidade, ainda mais em razão das circunstâncias já mencionadas e se
tratando de crime tão nefasto, como o tráfico de entorpecentes.
Vale destacar, também, que o delito de tráfico
é punido com pena máxima superior a quatro anos, o que, nos termos do artigo
313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 12.403/11, autoriza a decretação da prisão preventiva.
Deve ser anotado, igualmente, que o não
cabimento de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e
a negativa desse benefício aos autores de crimes hediondos, como é o caso dos
autos, decorre do disposto no artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal,
bem como da própria Constituição Federal, que, no seu artigo 5o, inciso XLIII,
estabelece a inafiançabilidade de tais infrações.
Diante desse quadro, são irrelevantes as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155594-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
7
condições pessoais favoráveis do paciente, enaltecidas na impetração, visto que
a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos.
Não há se falar, ainda, em violação ao princípio
constitucional da presunção do estado de inocência, posto que se trata de
custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e
legais
pertinentes,
por
autoridade competente e decisão devidamente
fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca
presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão
preventiva.
As alegações de que a quantidade de
entorpecente apreendida em poder do paciente é pequena e de que, caso
condenado, fará jus à aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei
de Drogas, à fixação do regime aberto e à substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, por ora, são descabidas, tendo em vista que,
para acolhê-las, é necessária a análise do conjunto probatório existente nos
autos e das condições subjetivas do acusado, o que é impossível de ser feito em
sede de habeas corpus, pena de vulneração do princípio do juízo natural e
supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é instrumento
de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas,
motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se aferir tais alegações.
Deve ser mencionado que a eclosão da
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática do
paciente no regime de prisão domiciliar, conforme, aliás, tem sido a orientação
desta Colenda Câmara, notadamente porque inexistentes (a) indicação de
autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não,
(b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c) documentação médica
apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155594-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
8
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra,
maior que o suportado pelas pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS,
(e) comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque
não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração
penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei
das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição
Federal.
Ademais, como anotado pelo MM. Juízo a quo,
"no tocante à pandemia do novo coronavírus COVID-19, considera-se que, ao menos no
momento, não há comprovação de debilidade da saúde física do custodiado ou, de que
detenha qualquer predisposição para contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de
risco (fls. 29/30). De toda sorte, é certo que o panorama atual de saúde pública, por si só,
não pode justificar a concessão de liberdade provisória, quando evidenciada a
periculosidade do preso. Considerando, contudo, os sintomas alegados à fl. 30, oficie-se à
SAP para que observe a necessidade de isolamento (fls. 60).
Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril
de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou ofício à
Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do
CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as
diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas
estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange
à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais e, em 13 de maio do corrente
ano, por meio de novo, atualizou as informações, destacando a reposição de
insumos de limpeza e higiene adquiridos pela Pasta, recebidos do Departamento
Penitenciário Nacional, além dos doados e a distribuição de mais de 70 mil
máscaras reutilizáveis aos custodiados, prioritariamente nos presídios com
elevado índice de suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade de
contaminação das pessoas privadas de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155594-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
9
E, no que se refere aos cuidados à saúde,
anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades, sendo certo que, em 154 unidades há, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento, além das equipes médicas que atendem 59 unidades
e que, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na
rede pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de julho
de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes das ações
implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc),
que têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal - além do fornecimento, reposição e utilização de
equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a segurança das
condições de saúde do corpo funcional e das PPL.
Anotou-se, também, que desde o dia 15 de
junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados
do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos está na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral. Por sua vez, a recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e
89,35% para os presos, numa clara indicação de acerto das medidas até então
adotadas.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155594-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
10
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)